Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704140-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TCHARLES GOMES OLIVEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL BELA VISTA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Redistribua-se, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator